Tribunal: STF
Processo: Rcl 63475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de Paulínia, contra acórdão proferido pela Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo nº 0000081-88.2023.8.26.9007, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	O reclamante narra que interpôs recurso extraordinário contra acórdão que julgou recurso inominado, cujas razões recursais demonstraram que o aresto contrariou a norma do art. 37, inc. XI, da Constituição, uma vez que a turma recursal de origem concluiu que o pagamento de verba remuneratória a servidor público feito por força de decisão judicial poderia ultrapassar o limite mensal do funcionalismo público estabelecido, sem que com isso fosse violada a referida norma constitucional.
 
 3.	Informa que o extraordinário foi inadmitido com base no art. 1.030, inc. V, do CPC, por suposta ausência de repercussão geral, em decisão monocrática proferida pelo juiz presidente do colégio recursal a quo. Relata que interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 994, inc. VIII, 1.030, § 1º e 1.042, todos do CPC.
 
 4.	Registra que o acórdão ora impugnado indicou, indevidamente, que o recurso interposto pela municipalidade teria sido agravo interno, mas que não foi essa a espécie recursal manejada.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão reclamado e, por conseguinte, determinada a remessa do agravo em recurso extraordinário para apreciação e julgamento por esta Suprema Corte.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, inc. “l”, CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10.	No caso em tela, põe em foco a negativa de provimento ao agravo interposto pelo Município reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, pela Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça paulista, usurpando-se a competência deste Supremo Tribunal. Eis a ementa do acórdão reclamado (e-doc. 6, p. 2):
 
“AGRAVO INTERNO - Decisão que não admitiu o recurso extraordinário (art. 1.030, V CPC) – Cabimento (art. 1.030, § 1º, CPC) – Pretensão de reforma de decisão denegatória em virtude de violação a dispositivo constitucional – Inadmissibilidade – Decisão recorrida que bem entendeu pela ausência de repercussão geral, à míngua de prova de que o pronunciamento tenha extrapolado o interesse individual para alcançar toda a sociedade – Em reforço, decisão recorrida trouxe precedentes em casos similares, nos quais não se vislumbrou ofensa ao art. 37, XI, da CF. Agravo desprovido.”
 
 11.	Contudo, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no § 1º do art. 1.030 e, consequentemente, no art. 1.042 do CPC (e-doc. 4). A Turma da Fazenda Pública do Tribunal estadual, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência desta Suprema Corte.
 
 12.	Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...) 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
 13.	Este Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
 
 14.	Nesse sentido, dispõe o enunciado  nº 727 da Súmula do STF:
 
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”
 
 15.	Com efeito, in casu, não se concluiu com base na sistemática da repercussão geral, não se discutindo a adequação, ou não, de tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada teria de processar o agravo e remetê-lo a este Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confiram-se:
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).
  
 16.	Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo nº 0000081-88.2023.8.26.9007, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator